Tribunal: STF
Processo: AR 2519
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA (AR 2.279-AgR/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) – POSSIBILIDADE, EM TESE – INVIABILIDADE, NO PRESENTE CASO, POR TRATAR-SE DE MERA REITERAÇÃO DE PLEITO ANTERIORMENTE JÁ DEDUZIDO PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    POSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR



    – O sistema processual brasileiro admite o ajuizamento de nova ação rescisória promovida com o objetivo de desconstituir decisão proferida no julgamento de outra ação rescisória. Doutrina. Precedentes.



    – A via excepcional da rescisão do julgado, contudo, não pode ser utilizada com o propósito de reintroduzir, no âmbito de nova ação rescisória, a mesma discussão já apreciada, definitivamente, em anterior processo rescisório. Precedentes. Doutrina. Ocorrência, na espécie, de mera reiteração do pedido anterior. Inadmissibilidade.